Tribunal: TJSP
Processo: 2125178-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
"AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA CASSADA - Os valores recebidos a título de tutela antecipada consubstanciam verba alimentar auferida de boa-fé em decorrência de decisão judicial, portanto, não repetíveis - Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

RECURSO ESPECIAL No 1.401.560/MT, (Tema 692) - Impossibilidade de repetição da verba alimentar auferida de boa-fé conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal e desta Câmara - Manutenção desse entendimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2125178-56.2022.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA CASSADA - Os valores recebidos a título de tutela antecipada consubstanciam verba alimentar auferida de boa-fé em

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA CASSADA - Os valores recebidos a título de tutela antecipada consubstanciam verba alimentar auferida de boa-fé em decorrência de decisão judicial, portanto, não repetíveis - Precedentes do Colendo Supremo Tribunal Federal - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

RECURSO ESPECIAL No 1.401.560/MT, (Tema 692) - Impossibilidade de repetição da verba alimentar auferida de boa-fé conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal e desta Câmara - Manutenção desse entendimento.